Tribunal: TJMT
Processo: 1023497-09.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023497-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), CATCHIANE PEREIRA PADILHA RAMOS - CPF: 915.247.331-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS

PELO JUÍZO DE ORIGEM -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º DO NCPC –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO EXECUTADO – RETIRADA DA INSCRIÇÃO

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
– SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA -
REQUISITOS FIXADOS PELO C.STJ - SÚMULA 380 DO STJ -

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA
- RECURSO DESPROVIDO.

O efeito suspensivo/ativo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, somente será concedido nos casos em que estiverem presentes os pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, ausentes tais requisitos, a tutela recursal há de ser indeferida.

O art. 919, § 1º, do NCPC. prevê que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, sendo possível, contudo, sua atribuição de forma excepcional quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes e aceito pelo credor.

Conforme a Sumula 380 do STJ: “
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Para a retirada/abstenção da negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito,
mister
se faz considerar que, em que pese o requerimento de revisão das cláusulas firmadas no contrato, não há justificativas plausíveis ao acolhimento da pretensão, posto que o mero ajuizamento de ação revisional não possui o condão de ilidir a sua mora. Desta feita, compete à parte continuar pagando as prestações, na forma em que assumidas em contrato, evitando, com isso a anotação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O mero inconformismo desacompanhado de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o
Regimental
interposto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO

INTERNO (202)1023497-09.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CATCHIANE PEREIRA PADILHA RAMOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto

por

CATCHIANE PEREIRA PADILHA RAMOS

contra decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento
movido em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A
perante a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, que indeferiu a tutela recursal almejada, para o fim de
ser
atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução nos termos do art. 919, §1º do CPC, bem como para o fim de que seja concedida a tutela de urgência pleiteada pra suspender a exigibilidade do contrato executado, com a consequente retirada da operação dos cadastros restritivos de crédito e a suspensão dos demais efeitos da mora.

Afirma que a r. decisão proferida por esta Relatora não poderá prevalecer, uma vez que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo agravante estão presentes, diante da presença da probabilidade do direito invocado, que se reflete na viabilidade do recurso.

Aduz que houve a penhora dos semoventes nos autos da execução, restando claro que a execução se encontra efetivamente garantida, requisito para a concessão do efeito pretendido.

Assevera
que “não pode o contrato sub judice constar registrado junto aos órgãos de restrição de crédito, ante ao direito invocado à intervenção jurisdicional, uma vez que o Embargante não

é obrigado a pagar o débito que deveria ter sido prorrogado”.

Registra que a
“probabilidade do direito” se consubstancia nos vários documentos apresentados pela Agravante, que comprovam em sede cognição sumária, o direito indelével de prorrogação do vencimento da operação firmada junto a instituição financeira, bem como, em face as irregularidades encontradas no contrato em apreciação, além que o perigo de dano se faz evidente, já que necessita de crédito para manter suas atividades, caso contrário não conseguirão incluir-se na manutenção de seus ciclos produtivos.”
– id nº 245528189

Pugna pela reconsideração da ordem,
ou, não sendo esse o entendimento desta Relatora, seja levado o presente Recurso a julgamento pelo órgão colegiado, a fim de dar-lhe provimento, deferindo a liminar vindicada.

A Agravada apresentou contrarrazões (id nº250416675 ) pugnando pelo desprovimento do agravo regimental e, por conseguinte, pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

Os argumentos do Agravante não são aptos a provocar a alteração da decisão agravada.

Como relatado, recorre

CATCHIANE PEREIRA PADILHA RAMOS

contra decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento
movido em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A
perante a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, que indeferiu a tutela recursal almejada, para o fim de
ser
atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução nos termos do art. 919, §1º do CPC, bem como para o fim de que seja concedida a tutela de urgência pleiteada pra suspender a exigibilidade do contrato executado, com a consequente retirada da operação dos cadastros restritivos de crédito e a suspensão dos demais efeitos da mora.

Ab initio
,
mister
destacar que, o efeito suspensivo/ativo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, somente será concedido nos casos em que estiverem presentes os pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

“Art. 995. [...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias”.

Ademais, a existência da prova inequívoca é indispensável para o provimento da tutela, conforme ensina o seguinte posicionamento doutrinário:

“Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento”.

(MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5.ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 216).

E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conforme destacado na decisão que indeferiu a tutela recursal (id nº 235370685), os mencionados requisitos não foram preenchidos, razão pela qual a antecipação da tutela recursal foi indeferida.

O art. 919, do CPC é claro ao definir que a regra é que os embargos do devedor não possuem efeito suspensivo. Seu parágrafo 1º define as exceções:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Assim, a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor ocorre somente em caráter excepcional, quando preenchidos os mesmos requisitos que se exige para a concessão da tutela provisória, quais sejam, relevância dos fundamentos e perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, e desde que haja requerimento do embargante e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, sendo tais
pressupostos, previstos na lei, cumulativos.

Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a relevância dos fundamentos invocados, posto que as
alegações suscitadas pelA agravante, na inicial dos embargos (id nº 151972604 – autos de origem), tais

como a existência de laudo de incapacidade de pagamento nos
próximos dois anos, tendo direito a prorrogação da cédula rural, revisão contratual e suspensão do contrato rural, com impedimento de anotação restritiva são questões de depende de prova inconteste, demandando dilação probatória para melhor confirmar sua versão, e somente poderão ser melhor dirimidas no julgamento do embargos à execução, com exame aprofundado das matérias.

Ademais, não se verifica a presença dos pressupostos autorizadores da medida, mormente para o caso de não se ter ainda nos autos qualquer manifestação da parte Agravada, em relação aos bens penhorados, que informa a agravante ter havido em 6/6/2024, conforme auto de penhora trazido no id nº 234822698.

A respeito da não inclusão do nome da embargante em cadastros de órgãos de proteção ao crédito,
de acordo com a atual orientação jurisprudencial emanada do Superior Tribunal de Justiça, para a concessão de referida antecipação de tutela visando impedir ou excluir o registro do nome do devedor em órgãos de restrição ao crédito, é necessário o depósito dos valores tidos como incontroversos, sendo ineficaz, para tanto, o mero ajuizamento da ação revisional com o intuito de retardar o cumprimento da obrigação assumida.

Nesse sentido veja-se a jurisprudência:

“DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – DESCABIMENTO – (...) - CARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA POSSE E PROIBIÇÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO. 1. A Segunda Seção desta Corte, na assentada do dia 22.10.2008, quando do julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, no sistema do novel art. 543-C do CPC, trazido pela Lei dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento já adotado por esta Corte de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33). (...) 5. O
simples ajuizamento da ação revisional não impede, automaticamente, a retomada pelo credor do bem dado em garantia fiduciária. É necessário que o devedor comprove, ainda que superficialmente, a existência de encargo ilegal no pacto, o que descaracterizaria a sua mora
(REsp 713.329 rel. Min. ARI PARGENDLER), ou deposite em juízo o valor incontroverso da dívida (REsp 564.880 rel. Min. ALDIR PASSARINHO, REsp 166.649 rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO e REsp 140.144 rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO). 6.
Consoante a orientação firmada na eg. Segunda Seção desta Corte Superior, para o cancelamento ou a abstenção da inscrição do nome do inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito, é indispensável que o devedor demonstre a existência de prova inequívoca do seu direito, com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta por ele contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou deste Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento
”
(STJ – Quarta Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1032720/RS - Rel. Min. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP)

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - IMPOSSIBILIDADE. 1 -
Conforme orientação da Segunda Seção desta Corte, nas ações revisionais de cláusulas contratuais, não cabe a concessão de tutela antecipada para impedir o registro de inadimplentes nos cadastros de proteção ao crédito, salvo nos casos em que o devedor, demonstrando efetivamente que a contestação do débito se funda em bom direito, deposite o valor correspondente à parte reconhecida do débito, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. Precedentes:
REsps. 527.618-RS, 557.148-SP, 541.851-SP, Rel. Min. César Asfor Rocha; REsp. 610.063-PE, Rel. Min. Fernando Gonçalves; REsp. 486.064-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros). 2 - Recurso não conhecido.”
(REsp 744.745/SP, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma,

“
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CHEQUE ESPECIAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DISCUSSÃO ACERCA DO DÉBITO – LANÇAMENTO DO NOME DO DEVEDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARTE INCONTROVERSA E DE CAUÇÃO IDÔNEA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme orientação recente do STJ, o mero ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não torna o devedor automaticamente imune à inscrição em cadastros de negativação ao crédito. Para o devedor obstaculizar tal inscrição, deve efetivamente demonstrar que seu pedido encontra-se revestido de boa-fé, que é plenamente factível o julgamento favorável do seu direito, que não está apenas protelando com medidas judiciais inócuas o pagamento do que é devido, e depositar ou caucionar a parte incontroversa, sob pena de indeferimento da tutela pretendida.”
(TJ/MT, RAI Nº 12952/2006, Quarta Câmara Cível, Relatora: Dra. Marilsen Andrade Adário)

Aliás, bem fundamentou o juízo do feito ao dispor:

“
Quanto ao pleito de retirada/abstenção da negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, mister se faz considerar que, em que pese o requerimento de revisão das cláusulas firmadas no contrato, não há justificativas plausíveis ao acolhimento da pretensão, posto que o mero ajuizamento de ação não possui o condão de ilidir a sua mora.

Desta feita, compete à parte, não obstante o ajuizamento deste feito, continuar pagando as prestações na forma em que assumidas em contrato, evitando, com isso a anotação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito”.
(Id nº 234822697)

De conseguinte, não há de se falar em abstenção/exclusão dos cadastros de inadimplentes, na forma pugnada pela Agravante.

Assim, reafirmo os fundamentos já constantes da decisão que indeferiu a tutela recursal, quando do recebimento do agravo.

E encontrando-se a decisão recorrida devidamente fundamentada e não tendo o agravante apresentado nenhum elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e
nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024